Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709354-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SEBASTIÃO BEBIANO DE AZEVEDO RECORRIDO: ROBERTO CARLOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PARTICULARES. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ADULTERAÇÃO. CHASSI. VEÍCULO CLONADO. LIBERAÇÃO. DETRAN-DF. APREENSÃO. DETRAN-MG. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. Vício redibitório é aquele em que o bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (art. 441 do Código Civil). 2. Para a caracterização da responsabilidade civil pelo vendedor é necessário que se comprove seu conhecimento acerca do defeito oculto no momento da venda. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, a responsabilidade civil do apelado deve ser afastada quando o apelante não se desincumbe de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado. 4. Há necessidade de investigação pelos órgãos competentes de situação contraditória, consubstanciada no fato de o Detran-DF ter fornecido autorização ao veículo para circular ao passo que o Detran-MG o retirou de circulação, alegando tratar-se de carro clonado. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, alegando que deve ser indenizado pelos danos morais e materiais que sofreu por culpa exclusiva do recorrido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497 (ID Num. 33321433 - Pág. 8. Requer a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1931656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, ora recorrente. De modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017